Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-98.2024.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-98.2024.8.14.0140

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA ALVES

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0800002-98.2024.8.14.0140

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE - OAB PA34127-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUANTIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. USO PESSOAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DOUGLAS DA SILVA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), substituída a pena por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas de finalidade mercantil ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte para consumo pessoal, com adequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de 5,985g de cocaína, embora relevante, não é suficiente, por si só, para caracterizar a finalidade de mercancia, especialmente diante da ausência de apetrechos do tráfico e da inexistência de qualquer flagrante de transação.

4.

A denúncia anônima que motivou a abordagem não foi corroborada por diligências que comprovassem a comercialização, tampouco foram produzidas provas adicionais que indicassem conduta típica de traficância.

5.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a condenação por tráfico exige prova robusta quanto à destinação mercantil da droga, sendo inadmissível presunção desfavorável ao réu baseada unicamente na quantidade de entorpecente.

6.

No caso concreto, a versão do acusado, que alegou ser usuário, encontra respaldo na quantidade reduzida e nas circunstâncias da abordagem, razão pela qual se impõe a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7.

Considerando a natureza da infração e o tempo decorrido, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), que reconhece a possibilidade de tratamento extrapenal para usuários, sendo cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos materiais ou circunstanciais indicativos de tráfico, não autoriza a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

2.

A abordagem motivada por denúncia anônima não corroborada por flagrante de venda ou elementos objetivos não constitui prova suficiente de mercancia.

3.

A conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando evidenciado o uso pessoal, sendo possível o reconhecimento da extinção da punibilidade conforme Tema 506 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 107, III; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2522148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/05/2024; STF, RE 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da RG.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0800002-98.2024.8.14.0140

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE - OAB PA34127-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS DA SILVA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (id 25806339, Pág. 01/08).

Segundo a peça acusatória, no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 23h, o apelante foi surpreendido por guarnição da Polícia Militar no bairro Cachoeira Velho, em Santa Luzia do Pará/PA, após receberem denúncia verbal de moradora local, a qual teria indicado que um homem de camisa florida, bermuda jeans, boné e tênis estaria circulando pelas imediações da Rua Bararu e da Rua da Quadra da Igreja Católica “passando” substâncias entorpecentes a terceiros.

Ainda segundo a denúncia, durante as diligências, os policiais avistaram o ora recorrente e procederam à sua abordagem, encontrando em seu poder uma carteira de cigarros contendo 31 (trinta e um) petecas de substância esbranquiçada e um saco com pó semelhante à cocaína. Posteriormente, o material foi submetido à perícia, resultando em laudo toxicológico que confirmou tratar-se de cocaína, com massa líquida total de 5,985g (id 25806328).

Oferecida denúncia, esta foi recebida e o processo seguiu regularmente instruído, tendo sido colhidos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como o interrogatório do apelante, o qual negou a prática de tráfico e alegou ser usuário.

Sobreveio sentença condenatória, contra a qual se insurge a defesa, requerendo, em síntese, a absolvição do recorrente por ausência de provas quanto à destinação mercantil do entorpecente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, além da fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea (id 25465150).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (id 25806365).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, assiste razão à defesa quanto à desclassificação da conduta imputada ao apelante.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de constatação provisório e pelo laudo toxicológico definitivo, documentos estes que atestaram a apreensão de 5,985g de cocaína em poder do recorrente.

Contudo, a análise do conjunto probatório não evidencia elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas.

A quantidade de entorpecente apreendida é reduzida e compatível com o consumo pessoal.

Ademais, não foram encontrados apetrechos comumente associados à mercancia de drogas, como balanças de precisão, embalagens ou anotações de contabilidade do tráfico.

A somar, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, sem que tenha sido presenciada qualquer transação ou conduta típica de traficância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, é necessária a presença de elementos concretos que indiquem a finalidade de mercancia, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11 .343/2006.1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes .3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2522148 RO 2023/0446843-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024).

Cumpre salientar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), decidiu que o porte de drogas para consumo pessoal, especificamente a cannabis sativa, não configura crime, mas sim infração administrativa.

Embora o presente caso envolva cocaína, a decisão do STF reforça a necessidade de distinguir claramente o usuário do traficante, evitando a criminalização desnecessária de condutas que não representem risco à saúde pública ou à ordem social.

Assim, considerando a quantidade reduzida de droga apreendida, a ausência de elementos indicativos de tráfico e a orientação jurisprudencial, é cabível a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Consequentemente, a pena anteriormente imposta deve ser substituída pelas medidas educativas previstas no referido dispositivo legal.

Posto isso, voto por conhecer e
dar provimento à apelação
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo, por consequência, a extinção da punibilidade, com a devida remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e do art. 107, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025